Tribunal: STF
Processo: RE 108162
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-02
Data de publicação: 1986-12-02

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.
CALCULO DA LIQUIDAÇÃO. JUROS DE MORA.
DIVERGENCIAS SOBRE SER OU NÃO DEVIDOS JUROS DE MORA, PELA DEMORA DE
PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO, OU DE VALOR DE DIFERENÇA DE
CORREÇÃO MONETÁRIA, NÃO SE ALCA A NIVEL CONSTITUCIONAL, TUDO SE
RESTRINGINDO A APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA PERTINENTE.
INOCORRENCIA, ASSIM, DE VIOLAÇÃO AO PARAGRAFO 2. DO ART. 153 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.